Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705022-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDSON CAETANO DO CARMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDSON CAETANO DO CARMO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, na qual o agravante pretendia fosse determinado aos credores que não efetuassem os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado e empréstimos pessoais e afins, produtos bancários, cheque especial ou fatura do cartão de crédito na conta corrente e salário, até o trânsito em julgado da ação, e somente depois de concedida a tutela de urgência, fosse então determinado o bloqueio de 30% da remuneração do autor, com depósito em juízo, como garantia do pagamento para os credores. Nas razões do agravo, o autor esclarece que é servidor público distrital e se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação, para, com fundamento na Lei 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A a 104-C ao Código de Defesa do Consumidor, integrar os contratos e repactuar suas dívidas. Afirma que o total da dívida já supera R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), sendo o BANCO DE BRASÍLIA o principal credor. Em tutela de urgência, buscou cessar os descontos relativos aos diversos empréstimos pessoais, afirmando que já alcançam quase que a totalidade de seus rendimentos, situação que o faz recorrer a novos empréstimos ainda mais onerosos, retroalimentando o seu superendividamento, e colocando em risco a própria subsistência e de sua família. Sustenta que comprovou sua condição de absoluta insolvabilidade, e tece considerações a respeito da nova lei que instituiu procedimento especial de recuperação judicial da pessoa natural superendividada e forneceu instrumento legal ao juiz para impor plano compulsório de pagamento aos credores, reservando parte do salário do devedor, de forma a permitir sua sobrevivência com dignidade. Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, argumentando que “a ‘penúria’ de uma pessoa, se analisada sob o prisma do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, certamente é razão suficiente para concessão de tutela que lhe garanta o acesso a parte do salário. Ainda mais neste caso em que está sendo oferecido como garantia 30% da remuneração líquida até que se conclua o processo pela aprovação do acordo pelos credores ou pela imposição do plano compulsório pelo Juiz.” Registra que comprovou a probabilidade do direito, já que não haverá outro resultado a não ser a aprovação do acordo pelos credores ou a imposição do plano compulsório pelo juiz, bem como o perigo da demora, tendo em vista a demonstração de que a quase totalidade de seu salário está retida pelos credores para adimplemento das obrigações, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que a concessão da tutela não esgota o mérito e que o pedido de urgência representa apenas garantia emergencial de acesso do devedor a parte de seu salário. Por considerar que estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar à Secretaria de Educação do Distrito Federal, ao BANCO DE BRASÍLIA e suas subsidiárias que se abstenham de lançar os descontos de parcelas de qualquer empréstimo, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do agravante e em folha de pagamento até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação de plano de pagamento pelo juízo. Requer, ainda, depois de concedida a tutela de urgência, “a determinação judicial para o bloqueio de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida (remuneração bruta descontado IRPF e contribuição previdenciária) mensal e consequente depósito em juízo como reserva de pagamento para os credores”. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Preparo dispensado, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 113300485, dos autos principais n. 0720636-21.2021.8.07.0007). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar dos fortes argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença de requisito que autorizaria a concessão da tutela da forma como pleiteada, porque o recorrente pretende que os credores se abstenham de lançar desconto de qualquer natureza em sua conta corrente, incluindo não só os empréstimos consignados, mas também os mútuos com desconto autorizado em conta corrente e até mesmo da fatura do cartão de crédito, o que não se mostra viável, ao menos nesta etapa processual. Embora seja possível vislumbrar o alegado risco da demora, diante da demonstração do superendividamento do autor, não há elementos suficientes a indicar, nesse exame preliminar, o alegado direito do agravante, a ponto de autorizar a concessão da medida, porque da análise dos elementos até então juntados ao feito principal, não se extrai a conclusão de que houve falha na prestação do serviço ou cobrança indevida por parte dos credores. De fato, da análise dos documentos juntados aos autos principais, não se verifica que a instituição ré tenha efetivado descontos no contracheque do recorrente em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados dos servidores públicos do Distrito Federal. Por outro lado, o limite de descontos previsto no art. 116, §2o, da referida lei não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário. Em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pelo autor, os descontos realizados diretamente em sua conta, relativos a empréstimo firmado com os réus, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal daqueles consignados em folha de pagamento, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. A propósito, a questão não está pacificada nos tribunais, sendo certo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que já havia adotado o posicionamento de ser lícito tais descontos, afetou o tema, para o fim de fixar tese jurídica com força vinculativa, e vai definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista em lei para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, mesmo que usada para recebimento do salário (Tema n. 1085). Há, inclusive, determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Há também informações nos extratos juntados pelo agravante em id 32818077 que precisam ser mais bem apuradas, o que se mostra inviável neste momento processual, porque indicam débitos na modalidade pix, ou seja, que não dizem respeito ao pagamento de empréstimos, em montante bastante significativo, por exemplo, de R$ 13.300,00 em 21/09/2021 e R$ 5.800,00 em 07/10/2021, o que, neste momento, indica que o salário do agravante não está integralmente comprometido, como alega, somente em razão dos descontos efetuados diretamente pelos credores. Ademais, quanto aos novos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor invocados pelo agravante, o juiz bem registrou na decisão agravada que “a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021”. Assim sendo, estando ausente requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, a matéria deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator